Tribunal: STF
Processo: ARE 1324603
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INEXIGIBILIDADE. MERCADORIAS NACIONAIS OU NACIONALIZADAS. VENDAS REALIZADAS ENTRE EMPRESAS SITUADAS NA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE MACAPÁ E SANTANA. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. 
    1. O Decreto nº 517/92, regulamentador da Lei nº 8.387/91, que criou a Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, prescreve em seu art. 8º que: ‘a venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana - ALCMS, para empresas ali sediadas, é equiparada à exportação’.
    2. Analisando a matéria em discussão, este egrégio Tribunal, reconheceu a equiparação à exportação, para efeitos fiscais, das vendas de mercadorias nacionais entre empresas situadas na Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, razão pela qual sobre essas vendas não incidem as contribuições para o PIS e para a COFINS (…)”. (eDOC 3, p. 64-65)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 149, § 2º, I; e 153, II, do texto constitucional, bem como ao art. 40 do ADCT. 
    Nas razões recursais, alega-se que a Área de Livre Comércio instituída pela Lei 8.387/1991, regulamentada pelo Decreto 517/92, não autoriza que as vendas internas sejam equiparadas à exportação para fins de exclusão de base de cálculo para quantificação das contribuições PIS e COFINS. 
    Afirma-se que incide PIS e COFINS para as empresas que são tributadas pelo imposto de renda com base no lucro real ou no lucro presumido, respectivamente na sistemática da não cumulatividade e da cumulatividade, ainda que em relação às receitas de vendas realizadas no âmbito da ALCMS. 
    Sustenta-se que a imunidade prevista no art. 149, § 2°, I, em hipótese nenhuma recai sobre a ALCMS para conferir imunidade às receitas decorrentes de vendas realizadas em seu território para empresas ali localizadas. 
    Assevera-se que a interpretação das imunidades, assim como a das isenções, jamais pode ser extensiva, mas sim sempre literal e restritiva. Afirma-se inexistir norma legal expressa imunizando ou isentando as receitas decorrentes de operações com a ALCMS em relação ao PIS e COFINS. 
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer com a seguinte ementa:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INEXIGIBILIDADE. MERCADORIAS NACIONAIS OU NACIONALIZADAS. VENDAS REALIZADAS ENTRE EMPRESAS SITUADAS NA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE MACAPÁ E SANTANA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”. (eDOC 12, p. 1) 
    É o relatório.
    Decido.
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 517/92 e Lei nº 8.387/91), consignou que não incidem as contribuições para o PIS e para a COFINS sobre as vendas de mercadorias nacionais entre empresas situadas na Área de Livre Comércio de Macapá e Santana – ALCMS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “O Decreto nº 517/92, regulamentador da Lei nº 8.387/91, que criou a Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, prescreve em seu art. 8º que: ‘a venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana - ALCMS, para empresas ali sediadas, é equiparada à exportação’. 
    Analisando a matéria em discussão, este egrégio Tribunal, reconheceu a equiparação à exportação, para efeitos fiscais, das vendas de mercadorias nacionais entre empresas situadas na Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, razão pela qual sobre essas vendas não incidem as contribuições para o PIS e para a COFINS”. (eDOC 3, p. 66)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. ISENÇÃO. RECEITAS DECORRENTES DA VENDA MERCADORIAS PARA EMPRESA SITUADA NA ZONA FRANCA DE MANAUS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE-AgR 957.268/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BENEFÍCIO FISCAL. PRODUTOS DESTINADOS À  ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO. DL 288/1967. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta Corte possui entendimento no sentido de que matéria em discussão é de índole infraconstitucional. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II Agravo regimental improvido”. (RE-AgR-segundo 512.632/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.9.2011)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente